Tribunal: TJBA
Processo: 8074328-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074328-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CELY PAIXAO FRANCA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. AUTORIDADE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cely da Paixão França dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Consumo, Cível e Comercial de Belmonte/BA que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Gerente Executivo da Previdência Social de Belmonte/BA, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. A agravante sustenta que, na ausência de Vara Federal na comarca, aplica-se a competência delegada da Justiça Estadual, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 860.508. II. Questão em discussão 2. Discute-se a competência para o julgamento de mandado de segurança impetrado contra autoridade federal em comarca sem vara da Justiça Federal, considerando a distinção entre competência ratione personae e ratione auctoritatis. III. Razões de decidir 3. A decisão que reconhece a incompetência absoluta do juízo está sujeita a agravo de instrumento diante da urgência e da inutilidade de seu exame em apelação, conforme Tema 988 do STJ. 4. O art. 109, VIII, da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais julgar mandados de segurança contra ato de autoridade federal. 5. O critério de fixação da competência é a natureza da autoridade apontada como coatora (ratione auctoritatis), sendo irrelevante o domicílio do impetrante ou a ausência de vara federal na comarca. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a competência para julgar mandado de segurança é absoluta e deve observar a sede funcional da autoridade impetrada. 7. O RE 860.508/STF trata de ações previdenciárias comuns e não se aplica a mandados de segurança. 8. A existência de outras ações contra o INSS no juízo estadual não afasta a incompetência absoluta fixada constitucionalmente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A competência para julgar mandado de segurança contra autoridade federal é fixada em razão da autoridade coatora (ratione auctoritatis), sendo de competência exclusiva da Justiça Federal, ainda que não haja vara federal na comarca. 2. A competência delegada da Justiça Estadual prevista no art. 109, §3º, da CF/88, não se aplica a mandados de segurança." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 109, §§ 3º, 4º e inciso VIII Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, CC 111.123/ES; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.784.286/RJ Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8074328-07.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CELY DA PAIXÃO FRANÇA DOS SANTOS e, como agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)